Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO DA PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À APELAÇÃO OPOSTA PELA DEFESA DE UM DOS ACUSADOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA O JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DEFENSIVOS, OS QUAIS SE REJEITAM. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Verificada omissão no julgado, ante a ausência de julgamento da petição tempestiva de Embargos de Declaração inicialmente oposta por um dos réus, acolhem-se os presentes Embargos de Declaração para, sanando-se o vício apontado, integrar o acórdão impugnado, julgando-se, por conseguinte, os Embargos de Declaração opostos em face da Apelação, os quais, contudo, rejeito, por se fundamentarem em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
3. O julgador não está obrigado a mencionar ou utilizar todos os termos pretendidos pelo embargante, bastando que demonstre expressamente, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento.
4. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
5. Acolhidos os presentes Embargos de Declaração para, sanando-se a omissão apontada, integrar o acórdão impugnado, julgando-se, por conseguinte, os primeiros Embargos de Declaração opostos pelo réu, em face da Apelação, os quais, contudo, rejeito.